Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-75.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014987-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (EMBARGADO), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (EMBARGADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (EMBARGADO), CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (EMBARGANTE), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA - CPF: 832.404.540-68 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO – INCIDÊNCIA DE MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DO ART. 523, §1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO – SUPOSTA DECISÃO CONFLITANTE ARGUIDA PELOS EMBARGANTES - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS – DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO REFORMADO. De fato, a decisão do apelo pode vir a acarretar prejuízos ao objeto do presente agravo, contudo, o que restou decidido não possui o condão de imediatamente interferir no objeto do presente Agravo, sobretudo, pois, para se concretizar a referida compensação, é necessário que o juízo de origem verifique o descumprimento dos termos de acordo pelos apelados (Nilson Brito e outros) e a quitação do débito pela apelante. Nesta senda, ainda que os fatos trazidos no recurso de embargos não importem no desprovimento do agravo, existe a necessidade de alteração do dispositivo, a fim de que não sejam cometidas irregularidades pelo juízo singular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA contra o v. acórdão que
proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos embargados, para alterar a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de “
Cumprimento de Sentença”
(proc. nº 1006359-20.2021.8.11.0037), ajuizada por NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO E JOSE ROBERTO CALCA contra a embargante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar o excesso de execução, “
decorrente da atualização da integralidade do débito
sem prévia dedução do valor parcial e tempestivamente adimplido
”, e em
“relação ao requerimento de incidência de multa e honorários de advogado, no percentual de dez por cento, embora haja posição jurisprudencial contrária, reputo que o depósito judicial afastou a penalidade legal, já que a partir de então o numerário saiu da esfera de disponibilidade da parte executada, ficando à disposição do Juízo, passando a ser remunerado pela Conta Única”
(cf. Id. nº 137217686).

A embargante sustenta que com o provimento do recurso de apelação nº 1005366-74.2021.8.11.0037, ocorreu “
perda superveniente do direito de recorrer dos Embargados, considerando a continência entre o julgamento do recurso de agravo objeto destes declaratórios com a apelação nº 1005366-74.2021”.
Aduz que, com o julgamento do referido apelo “
a consequência lógica é que os valores depositados pela Embargante na oportunidade que ajuizou o cumprimento de sentença nº 1005366-74.2021.8.11.0037 estavam corretos, porquanto, já abatida e compensada a quantia correspondente a cláusula penal”.

Pede, pois, para que sejam “
providos os embargos de declaração para reconhecer a prejudicialidade advinda do julgamento do apelo nº 1005366-74.2021.8.11.0038 e, por consequência, emprestando-lhes o excepcional efeito modificativo, desprover o presente recurso em todos os seus termos, afastando-se a incidência da multa e honorários advocatícios nos moldes do art. 523, §1º do Código de Processo Civil”.
(cf. Id. nº 162247152)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 152176165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração oposto, consiste em um fundamento cerne, qual seja, a premissa de que ocorreu perda superveniente do direito de recorrer dos embargados/agravantes em razão do provimento do apelo em ação continente à de origem do presente agravo.

Pois bem.

O acórdão do referido apelo (1005366-74.2021) definiu dois pontos: (i) “
se comprovado a quitação do débito pela apelante, cabível a compensação com o valor perseguido nesses autos e os valores depositados nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006359-20.2021.8.11.0037”
; (ii) “
admitir a incidência da multa – cláusula penal – para a hipótese de descumprimento dos termos do acordo celebrado entre os litigantes
” no cumprimento de sentença movido pela embargante/agravada contra os embargados/agravantes (cf. Id. nº 161566168 – daqueles autos).

De fato, a decisão do apelo pode vir a acarretar prejuízos ao objeto do presente agravo, contudo, o que restou decidido não possui o condão de imediatamente interferir no objeto do presente Agravo, sobretudo, pois, para se concretizar a referida compensação, é necessário que o juízo de origem verifique o descumprimento dos termos de acordo pelos apelados (Nilson Brito e outros) e a quitação do débito pela apelante.

Nesta senda, ainda que os fatos trazidos no recurso de embargos não importem no desprovimento do agravo, existe a necessidade de alteração do dispositivo, a fim de que não sejam cometidas irregularidades pelo juízo singular.

Isso, pois, caso seja reconhecido o descumprimento do acordo pelos então requerentes (Nilson Brito e outros) e a quitação das parcelas pela CIL Agropecuária, em virtude do abatimento dos valores correspondentes à cláusula penal prevista e executada por esta naquele cumprimento de sentença (1005366-74.2021.8.11.0037), acarretaria a perda do objeto da ação de Cumprimento de Sentença do processo de origem da presente demanda.

Pelo exposto, conheço dos presentes embargos e acolho-os parcialmente, para alterar o dispositivo do acórdão recorrido, a fim de dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para autorizar a incidência da multa e de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1º, do CPC, somente após a verificação pelo juízo singular da compensação proposta na ação continente (1005366-74.2021.8.11.0037).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023